Tribunal: STJ
Processo: 0271839-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021308 - MS(2025/0271839-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO MARTINS FERRAZ
ADVOGADOS
: JULIANO ROCHA DE MORAES - MS020177
EDER INACIO DIAS - MS025264
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE.
CORPUS
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE A
CRIMES MILITARES.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento pela
inadmissibilidade da impetração de
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal.
2. Não há prova de cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeira
instância habilitou a defesa nos autos da medida cautelar e a intimou para
acessar as mídias contendo as gravações das interceptações telefônicas.
3. As questões do concurso formal de crimes e da substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não foram
examinadas pelo Tribunal de origem, sendo vedada a apreciação no
julgamento do presente
, sob pena de supressão de instância.
writ
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54991854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ebc967be-35ce-4164-bb58-b8bcebc727d8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54991854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ebc967be-35ce-4164-bb58-b8bcebc727d8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021308 - MS (2025/0271839-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCOS PAULO MARTINS FERRAZ
ADVOGADOS
: JULIANO ROCHA DE MORAES - MS020177

EDER INACIO DIAS - MS025264
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONCURSO
FORMAL
DE
CRIMES.
IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE A CRIMES
MILITARES.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento pela
inadmissibilidade da impetração de
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal.
2. Não há prova de cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeira
instância habilitou a defesa nos autos da medida cautelar e a intimou
para acessar as mídias contendo as gravações das interceptações
telefônicas.
3. As questões do concurso formal de crimes e da substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não foram
examinadas pelo Tribunal de origem, sendo vedada a apreciação no
julgamento do presente
, sob pena de supressão de instância.
writ
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53732811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:28
Código de Controle do Documento: 8d9dc8ee-6599-4393-99e8-3b94483d828d

Trata-se de agravo regimental interposto por Marcos Paulo Martins
contra a decisão de minha lavra que não conheceu do
por
Ferraz
habeas corpus
ter sido impetrado como substitutivo de revisão criminal (fls. 111/114).
Nas razões de recurso, a defesa alega que a condenação do paciente
caracterizaria manifesta ilegalidade, o que autorizaria a concessão da ordem,
inclusive por decisão de ofício.
Argumenta que teria havido cerceamento de defesa no curso do
processo criminal, na medida em que o agravante não teria tido acesso às
gravações das interceptações telefônicas, pois, embora a defesa tenha sido
habilitada nos autos da referida medida cautelar, as gravações em questão não
estavam efetivamente disponíveis para consulta.
Ainda que se reconheça a validade da condenação, afirma que o
paciente teria direito ao reconhecimento do concurso formal de crimes e à
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos
termos do
do Código Penal.
art. 44
Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a
ordem.
É o relatório.
VOTO
A jurisprudência dos Tribunais Superiores se firmou no sentido da
inadmissibilidade da impetração de
em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, como ocorre neste caso, em que o agravante impugna a condenação
transitada em julgado.
Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, como por exemplo, AgRg no HC n. 561.185/SP, da
minha relatoria, Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n. 459.677/RS, Ministro
16/3/2020;
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
HC n. 193.451, Relator p/ o acórdão
10/3/2020;
Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe
e RHC n. 186.497
14/4/2021;
AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020.
Documento eletrônico VDA53732811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:28
Código de Controle do Documento: 8d9dc8ee-6599-4393-99e8-3b94483d828d

A propósito do disposto no
-A do Código de Processo Penal, não
art. 647
identifico manifesta ilegalidade na condenação do paciente, o que, de outro modo,
autorizaria a concessão da ordem por decisão de ofício.
Diversamente do que sustenta o impetrante, inexiste prova de que o
Juízo de primeira instância tenha impedido a defesa de ter acesso às gravações
decorrentes das interceptações telefônicas. Na verdade, segundo se infere das
informações prestadas pelo Juízo, a defesa do paciente não só foi habilitada nos
autos da respectiva medida cautelar, como foi regularmente intimada para acessar
as mídias que continham as gravações em questão (fl. 100).
Por fim, as questões do concurso formal de crimes e da possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não
foram examinadas pelo Tribunal de origem, de maneira que também não podem
ser apreciadas no julgamento deste
, sob pena de supressão de instância.
writ
De todo modo, registro que o reconhecimento do concurso formal é
infundado, pois os crimes ocorreram em dias diferentes, e tampouco teria
resultado prático na definição da pena final, dado que já foi aplicada a
exasperação de 1/6 pela continuidade delitiva.
No mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende pela
inadmissibilidade da substituição do postulada, pois a
que trata
Lei 9.174/1998,
,
das penas restritivas de direitos, limitou-se a alterar o Código Penal nessa matéria
e essa alteração não alcança os crimes militares, objeto de lei especial distinta no
(HC n. 86.079, relator Ministro Joaquim Barbosa,
ponto - o Código Penal Militar
Segunda Turma, julgado em
DJ
.
26/9/2006,
6/11/2006)
Isso posto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53732811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 15:00:28
Código de Controle do Documento: 8d9dc8ee-6599-4393-99e8-3b94483d828d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.021.308 / MS
Número Registro: 2025/0271839-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00114566520228120001 00273363420218120001 09172890520238120001 114566520228120001
273363420218120001 9172890520238120001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIANO ROCHA DE MORAES
ADVOGADOS : JULIANO ROCHA DE MORAES - MS020177
EDER INACIO DIAS - MS025264
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: MARCOS PAULO MARTINS FERRAZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS PAULO MARTINS FERRAZ
ADVOGADOS : JULIANO ROCHA DE MORAES - MS020177
EDER INACIO DIAS - MS025264
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54949446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:29
Código de Controle do Documento: 151f5748-3cf2-4458-9b8d-6555dd58cd88

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:29
Código de Controle do Documento: 151f5748-3cf2-4458-9b8d-6555dd58cd88